Tribunal: STF
Processo: AI 617917
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Avaliação mediante critérios objetivos. Publicidade dos resultados. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei, que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos, e que se confira publicidade aos resultados da avaliação. Incidência da Súmula nº 686/STF.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de direito local e reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a questões relativas a concurso público.



    4. Agravo regimental não provido.